Tribunal: TJBA
Processo: 8074729-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074729-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS LISBOA Advogado(s): VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):DANIEL BARBOSA SANTOS, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DA LISTA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO A QUO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual o agravante pleiteia sua reinclusão na lista de aprovados como candidato com deficiência (PCD) em concurso público da Petrobras, após ter sido excluído pela banca multiprofissional. O juízo de origem reconheceu a gratuidade da justiça, mas indeferiu o pleito antecipatório, por ausência de verossimilhança das alegações e de risco de dano irreparável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há elementos que indiquem, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante à condição de PCD; (ii) a exclusão do candidato da lista de PCDs do concurso público representa risco de dano ou ameaça ao resultado útil do processo; (iii) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em grau recursal. III. Razões de decidir 3. A condição médica do agravante – rigidez articular do joelho (CID M25.6), com perda funcional de 95% – é compatível com a definição de deficiência física prevista no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99. 4. Documentos públicos atestam o reconhecimento da condição de PCD do agravante, como sua CNH com anotação específica e cartão especial de estacionamento. 5. A exclusão do agravante da lista de cotas, sem dilação probatória adequada, representa risco de dano processual e ameaça à efetividade do direito discutido. 6. A jurisprudência dos tribunais superiores admite, em hipóteses similares, a concessão de tutela de urgência para reinclusão provisória de candidatos em certame, diante da plausibilidade jurídica e do risco de dano. 7. A decisão agravada não demonstrou amparo suficiente para afastar o direito alegado, tampouco enfrentou de forma adequada os documentos apresentados pelo agravante. 8. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser deferida para assegurar a permanência do agravante no certame como candidato PCD, até o julgamento do mérito da ação originária. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, para reinclusão de candidato eliminado da lista de PCD em concurso público, diante de documentação que atesta, em tese, o enquadramento legal da deficiência; 2. A exclusão de candidato da lista de cotas sem adequada dilação probatória afronta o princípio da ampla defesa e pode comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, 1.019 e 1026, §2º; Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I; Lei nº 13.146/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07254506320228070000 1656084, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023; TJ-SP - AC: 10008293220198260346 SP 1000829-32.2019.8.26.0346, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 15/02/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8074729-06.2024.8.05.0000, sendo agravante Marcos Antonio Santos Lisboa e, agravados, Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator